Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sociedade, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. PRÓ-LABORE. SUSPENSÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal LTDA, suspendendo determinação do juízo de primeiro grau quanto ao repasse igualitário de valores entre os sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser reformada, permitindo o pagamento de pró-labore de forma igualitária entre os sócios até o trânsito em julgado da dissolução societária.

III. Razões de decidir

3. A dissolução societária está pendente de julgamento recursal, pois a sentença que a determinou foi impugnada por apelação recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, não havendo ainda exclusão definitiva do agravante do quadro societário.

4. A apuração dos haveres deve ocorrer na via própria, sendo incabível a discussão sobre retirada de valores em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistência de perigo de dano irreparável ao agravante, que já não recebe valores da empresa desde 2016.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da decisão que impunha repasse igualitário de valores entre os sócios deve ser mantida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, resguardando a segurança jurídica e evitando alterações patrimoniais prejudiciais à futura apuração de haveres."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por
Adriano Sales
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, representada pelo sócio administrador Valeriano Francisco de Sales em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a suspensão da decisão no que se refere ao pagamento do pró-labore.

Inconformado, em suas razões, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a suspensão da liminar deferida na origem permite que o sócio administrador continue a se valer da administração da empresa para realizar retiradas financeiras sem repasse proporcional ao sócio igualitário.

O agravante destaca que há diversos processos entre as partes, tramitando nesta Câmara, e que a atuação do administrador tem sido reiteradamente questionada judicialmente. Sustenta que o contrato social da empresa não prevê remuneração diferenciada para qualquer dos sócios, devendo toda e qualquer retirada ser efetuada de forma igualitária, conforme o artigo 1.071 do Código Civil.

Aduz, ainda, que a sentença proferida nos autos de dissolução societária (processo no 1005404-33.2017.8.11.0003) não transitou em julgado e encontra-se pendente de análise recursal nesta Câmara, razão pela qual não há que se falar em exclusão do agravante do quadro social da empresa, conforme alegado pela parte agravada. Argumenta que a decisão ora impugnada permite a continuidade de uma prática que já se estende por mais de oito anos, na qual o sócio administrador não realiza qualquer repasse ao sócio igualitário, comprometendo seu direito à participação nos lucros.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, caso assim não se entenda, o julgamento do presente recurso pelo colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contrarrazões (id.n.o 232065159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo regimental interposto por
Adriano Sales
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, representada pelo sócio administrador Valeriano Francisco de Sales, em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a suspensão da decisão no que se refere ao pagamento do pró-labore.

O presente agravo regimental questiona a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela empresa INBESP, suspendendo a determinação do juízo de primeiro grau que impunha a necessidade de repasse igualitário de valores entre os sócios.

A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, sob o argumento de que a retirada de valores pelo sócio administrador sem repasse proporcional configura violação ao contrato social e ao princípio da paridade entre os sócios. Além disso, defende que a decretação da dissolução da sociedade, ainda pendente de trânsito em julgado, não afasta o direito à distribuição igualitária dos valores retirados da sociedade.

Por outro lado, a parte agravada argumenta que o agravante não tem direito ao recebimento de pró-labore, pois não exerce a administração da empresa, e que a dissolução da sociedade, determinada na ação no 1005404-33.2017.8.11.0003, impõe a necessidade de apuração dos haveres em sede de liquidação de sentença. Alega, ainda, que a matéria já foi objeto de decisão na ação de exigir contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, onde foi reconhecida a inexistência de obrigação da empresa em pagar pró-labore.

No exame das alegações, verifica-se que a controvérsia sobre a dissolução societária ainda está pendente de julgamento recursal, pois a sentença proferida no processo no 1005404-33.2017.8.11.0003 foi impugnada por apelação recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dessa forma, a exclusão do agravante do quadro societário ainda não se concretizou de forma definitiva, o que mantém, em tese, seus direitos enquanto sócio até o trânsito em julgado da decisão que determinar a dissolução definitiva da sociedade.

Entretanto, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento decorreu do entendimento de que a questão referente às retiradas de valores pelo sócio administrador deve ser analisada no mérito recursal, especialmente diante da necessidade de apuração dos haveres na via adequada. Além disso, não há perigo de dano irreparável ao agravante, uma vez que ele já não recebe valores da empresa desde 2016.

Diante desse contexto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, garantindo a segurança jurídica e evitando alterações patrimoniais que possam comprometer a futura apuração dos haveres do agravante.

Assim,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a suspensão da decisão de primeira instância até o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025